Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703380-26.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA SANTOS RECORRIDO: JEANNE MYRLA DA SILVEIRA SILVA, IVO DE ALMEIDA BARBOSA DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, que está assistido por advogada dativa, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito